Tribunal: TJPA
Processo: 0011550-34.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011550-34.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA PEREIRA DE ARAUJO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011550-34.2019.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/ PA

AGRAVANTE(S): MARIA PEREIRA DE ARAUJO.

ADVOGADO(S): WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

AGRAVADO(A)(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DOS DESCONTOS, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO DEMONSTRA ERRO NA DECISÃO AGRAVADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 600.663/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível que, ao reconhecer a inexistência de contratação dos serviços bancários e a ilicitude dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, reduzindo o quantum anteriormente estabelecido em sentença.

2. Questões discutidas: A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada para majorar o valor da indenização por danos morais e determinar a repetição em dobro do indébito, ou se devem ser mantidos os critérios adotados quanto à restituição simples e ao quantum indenizatório fixado.

3. Razões de decidir:
a) O agravo interno possui devolutividade restrita e destina-se apenas ao controle colegiado da decisão monocrática do relator, exigindo demonstração objetiva de erro na fundamentação adotada, o que não ocorreu no caso concreto, em que a agravante se limita a reiterar argumentos já deduzidos nas razões recursais.
b) Comprovada a ausência de contratação dos serviços bancários questionados, resta caracterizada falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.
c) A indenização por danos morais foi arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza da cobrança indevida, a inexistência de agravamentos externos relevantes e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa da parte autora, revelando-se adequada a fixação do quantum em R$ 3.000,00, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.
d) A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, em razão da modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS, aplicável aos descontos ocorridos antes do marco temporal definido naquele precedente.
e) Não há razão para majoração da verba honorária, porquanto a fixação realizada observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional e a ausência de complexidade extraordinária.

4. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: “Em demandas envolvendo descontos bancários indevidos decorrentes de serviços não contratados, a indenização por danos morais fixada em valor moderado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida quando não demonstrada sua irrisoriedade, sendo devida a restituição simples dos valores descontados em período anterior à modulação estabelecida no EAREsp 600.663/RS.”

Dispositivos relevantes citados: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; EAREsp 600.663/RS (Corte Especial do STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011550-34.2019.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/ PA

AGRAVANTE(S):
MARIA PEREIRA DE ARAUJO.

ADVOGADO(S): WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

AGRAVADO(A)(S):
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA PEREIRA DE ARAUJO,
nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
em razão do inconformismo com decisão monocrática (id. 28186952), que
conheceu dos recursos interpostos por ambas as partes, e deu
parcial provimento ao apelo do Banco Bradesco S.A., bem como negou provimento ao recurso do autor.

Nas razões recursais (
Id.

28826046
) a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma para restabelecer a condenação originária ao pagamento de indenização por danos morais em valor superior, bem como para reconhecer a repetição do indébito em dobro, ao argumento de que a conduta da instituição financeira teria violado a boa-fé objetiva, atingido verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável e reclamaria resposta jurisdicional mais severa, com maior feição pedagógica e coercitiva. Defende, ainda, a majoração da verba honorária.

O banco agravado apresentou contrarrazões
(id. 29421135)
requerendo a manutenção integral da decisão agravada, aduzindo que o agravo interno não aponta erro concreto do decisum, limitando-se a reeditar inconformismo já exposto em sede recursal, e que o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

É o relatório.
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento.

Belém, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DOS DESCONTOS, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO DEMONSTRA ERRO NA DECISÃO AGRAVADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 600.663/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível que, ao reconhecer a inexistência de contratação dos serviços bancários e a ilicitude dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, reduzindo o quantum anteriormente estabelecido em sentença.

2.

Questões discutidas:
A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada para majorar o valor da indenização por danos morais e determinar a repetição em dobro do indébito, ou se devem ser mantidos os critérios adotados quanto à restituição simples e ao quantum indenizatório fixado.

3.

Razões de decidir:
a) O agravo interno possui devolutividade restrita e destina-se apenas ao controle colegiado da decisão monocrática do relator, exigindo demonstração objetiva de erro na fundamentação adotada, o que não ocorreu no caso concreto, em que a agravante se limita a reiterar argumentos já deduzidos nas razões recursais.
b) Comprovada a ausência de contratação dos serviços bancários questionados, resta caracterizada falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.
c) A indenização por danos morais foi arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza da cobrança indevida, a inexistência de agravamentos externos relevantes e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa da parte autora, revelando-se adequada a fixação do quantum em R$ 3.000,00, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.
d) A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, em razão da modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS, aplicável aos descontos ocorridos antes do marco temporal definido naquele precedente.
e) Não há razão para majoração da verba honorária, porquanto a fixação realizada observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional e a ausência de complexidade extraordinária.

4.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:
“Em demandas envolvendo descontos bancários indevidos decorrentes de serviços não contratados, a indenização por danos morais fixada em valor moderado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida quando não demonstrada sua irrisoriedade, sendo devida a restituição simples dos valores descontados em período anterior à modulação estabelecida no EAREsp 600.663/RS.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; EAREsp 600.663/RS (Corte Especial do STJ).

O recurso de agravo interno atende aos requisitos de admissibilidade e, por isso, deve ser conhecido.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno possui devolutividade restrita e se destina ao controle, pelo órgão colegiado, da correção da decisão unipessoal proferida pelo relator, não servindo como simples instrumento de reiteração das razões já expendidas em apelação, nem como via automática de rediscussão ampla do mérito.

Exige-se da parte agravante a demonstração objetiva de equívoco na fundamentação adotada, seja por erro de premissa, seja por inadequada subsunção jurídica, circunstância que não se verifica no caso em exame. A insurgência da agravante, em verdade, volta-se essencialmente contra o valor arbitrado a título de danos morais e contra a forma de restituição do indébito, sem infirmar, de modo específico e consistente, os fundamentos centrais da decisão agravada.

A decisão monocrática impugnada reconheceu expressamente que o Banco Bradesco S.A. não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação dos serviços bancários questionados, razão pela qual restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a ilicitude dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

Também consignou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a configuração do dano moral, reduzindo apenas o quantum indenizatório para adequá-lo às circunstâncias concretas do caso e à orientação jurisprudencial aplicável.

No tocante à restituição, a decisão assentou que, diante da modulação de efeitos do entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, e considerando que os descontos ocorreram em período anterior ao marco temporal definido pela Corte Superior, a devolução deveria ocorrer de forma simples.

Nesse contexto, não prospera a pretensão da agravante de restabelecer a indenização em patamar superior. O arbitramento dos danos morais não se submete a cálculo matemático, mas à prudente valoração judicial à luz das peculiaridades do caso, devendo o magistrado ponderar a gravidade da lesão, a intensidade de sua repercussão, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação, a vedação ao enriquecimento sem causa e os parâmetros ordinariamente adotados por este Tribunal em casos análogos.

Aqui, embora a lesão seja juridicamente relevante e apta a ensejar reparação extrapatrimonial, é igualmente verdadeiro que os descontos discutidos dizem respeito a tarifas e cobranças bancárias de reduzida expressão individual, sem demonstração de agravamentos externos mais severos, como negativação do nome, bloqueio integral de proventos, perda total da subsistência, exposição pública vexatória ou outras consequências excepcionais que justificassem fixação em patamar mais elevado.

As cobranças apontadas na inicial referem-se a quatro rubricas específicas, com prejuízo patrimonial discutido na ação, mas sem quadro fático extraordinário que autorize majorar a verba compensatória em agravo interno.

Assim, ainda que se reconheça a hipervulnerabilidade da autora e o porte econômico da instituição financeira, tais elementos, por si sós, não autorizam a elevação automática da indenização.

A capacidade econômica do ofensor é critério de ponderação, não fator isolado de majoração. O caráter pedagógico da reparação civil também não pode ser compreendido como fundamento para imposição de condenação dissociada da extensão do dano efetivamente verificado.

A indenização por dano moral deve ser suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a repetição da conduta, mas não pode assumir feição de pena civil desproporcional, sob pena de transbordar sua finalidade compensatória-pedagógica e converter-se em fonte de locupletamento indevido. A esse respeito, a própria agravada sustentou, de forma pertinente, a necessidade de se evitar enriquecimento sem causa, argumento que se harmoniza com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Vejamos o entendimento deste egrégio tribunal em casos análogos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. O consumidor terá direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, apenas quando comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes do STJ. Reforma da sentença que se impõe, neste ponto. 3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido,à unanimidade. (TJ-
PA - AC: 00015568020138140013
, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/08/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.Apelante que não conseguiu demonstrarque inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada; 2.A restituição em dobro do indébito (
parágrafo único
do artigo
42
do
CDC
) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto; 3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4.Recurso do banco apelante conhecido e desprovido, à unanimidade. 5. Recurso da autora apelante conhecido e parcialmente provido à unanimidade para modificar a sentença, no que se refere a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. (TJ-
PA - AC: 00004057320198140044
, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022).

Também não assiste razão à agravante quanto à repetição em dobro. A decisão monocrática enfrentou expressamente a matéria e concluiu, com base na modulação dos efeitos do precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que a devolução deve ocorrer de forma simples porque os descontos impugnados ocorreram antes do marco fixado no EAREsp 600.663/RS.

Trata-se de fundamento jurídico objetivo, diretamente ligado ao direito intertemporal do precedente qualificado, e que não foi afastado no agravo por argumentação apta a demonstrar sua inaplicabilidade concreta. A simples invocação da boa-fé objetiva e do art. 42, parágrafo único, do CDC, desacompanhada de enfrentamento da modulação expressamente reconhecida na decisão agravada, não basta para reformá-la.

No que toca aos honorários advocatícios, igualmente não há razão para alteração. A agravante busca majoração da verba sucumbencial, mas a decisão hostilizada não destoa dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

A causa foi solucionada com base em prova documental, sem dilação probatória complexa, e o trabalho desenvolvido, embora digno e regular, não revela excepcionalidade que imponha elevação da verba honorária nesta etapa, sobretudo em agravo interno destituído de fundamento novo apto à modificação do julgado. A manutenção do patamar já estabelecido preserva equilíbrio remuneratório e respeita os critérios legais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, inclusive quanto à restituição simples dos valores descontados indevidamente e quanto à indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026